Tribunal: TCU
Processo: 020.101/2024-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 7471/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 020.101/2024-4 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Cintia Monteiro Rodrigues (XXX.547.190-XX); Ercy Ferreira Marques (XXX.327.277-XX); Luciene Goncalves Mouro Coco (XXX.935.807-XX); Lucimar Goncalves Mouro Gonandy (XXX.158.321-XX); Luiza Mouro (XXX.327.647-XX); Nessani Aparecida de Lima Parreira (XXX.627.697-XX); Olimpia Mouro Sacramento (XXX.768.547-XX); Silvana Regina Medeiros (XXX.733.460-XX); Terezinha de Jesus Abreu Braga (XXX.009.297-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.